Tribunal: TJES
Processo: 0010226-96.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010226-96.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO

APELADO: ANGULAR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PROTESTO DE DUPLICATA – NÃO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se a duplicata de título de crédito causal, isto é, somente pode ser emitida com base em relação negocial, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços. Precedentes.

2. Tendo se desincumbido a apelada do ônus de demonstrar, por meio de relatório de obra pormenorizado e mensagens de Whatsapp, a prestação de todos os serviços contratados, resta motivada a cobrança, não merecendo reparos a sentença objurgada.

3. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010226-96.2018.8.08.0014

APELANTE: ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO

APELADO: ANGULAR ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ANGULAR ENGENHARIA LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 116/120) sustenta o recorrente, inicialmente, que competia à recorrida comprovar o cumprimento do contrato de prestação de serviço que dera ensejo à duplicada protestada.

E mais: trata-se a duplicata de título cambial que só passa a ter existência com o reconhecimento expresso do tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão.

Assim, considerando que
in casu
não reconhecera a execução integral da avença, inexiste autorização para a emissão do título, vez que não comprovado, pela apelada, o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como cediço, trata-se a duplicata de título de crédito causal, isto é, somente pode ser emitida com base em relação negocial, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços.

No caso, aduz o recorrente ter deixado de pagar a 5ª parcela do ajuste, no valor de R$ 9.880,00, porquanto a empresa de engenharia não construiu todas as cintas para o atirantamento e realizar o aterro, nivelação e compactuação da área.

Não logrou, todavia, comprovar o alegado, limitando-se a juntar aos autos mensagem eletrônica enviada para a empresa, informando, genericamente, o cumprimento parcial obrigação.

Por outro lado, vejo que se desincumbiu a apelada do ônus de demonstrar, por meio de relatório de obra pormenorizado (fls. 50/60), a realização de todos os serviços ajustados, quais sejam, terraplanagem, compactuação do terreno, estabilização do muro divisório e recuperação da sua estrutura e da alvenaria.

Especificamente em relação à retirada da terra/areia do local, vislumbro das mensagens de Whatsapp (fls. 62/70) que o recorrente teve plena ciência e manifestou concordância quanto à necessidade de contratação de empreiteiro para a realização do serviço, tendo optado, contudo, por não fazê-lo (fl. 65).

Nesse contexto, demonstrada a prestação dos serviços pactuados, resta sobejamente motivada a cobrança, não merecendo qualquer reparo o
decisum
impugnado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar os honorários previstos no art. 85, §11, do CPC, por ter sido a verba arbitrada no patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.